Tribunal: TJSP
Processo: 1001495-20.2018.8.26.0394
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Descontos em folha de pagamento referentes à reserva de margem consignável (RMC) para cartão de crédito - Sentença de improcedência - Recurso da autora – Irregularidade de descontos - Não provimento - Réu comprovou a contratação do empréstimo pela autora por meio de instrumento de adesão subscrito por ela, bem como por intermédio de saque - Inaplicabilidade da Súmula n.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Descontos em folha de pagamento referentes à reserva de margem consignável (RMC) para cartão de crédito - Sentença de improcedência - Recurso da autora – Irregularidade de descontos - Não provimento - Réu comprovou a contratação do empréstimo pela autora por meio de instrumento de adesão subscrito por ela, bem como por intermédio de saque - Inaplicabilidade da Súmula n. 532 do Superior Tribunal de Justiça diante de prova inequívoca da contratação de cartão de crédito – Parcela de desconto em conformidade com os limites legais para a espécie - Regularidade das operações que elide a caracterização de indébito e de lesão de ordem moral – - Omissão – V. acórdão que é omisso quanto à análise da litigância de má-fé da autora, impugnada em apelação – Vislumbra-se abuso apto a dar ensejo à condenação por deslealdade processual, porquanto ingressou a autora com ação de forma temerária, omitindo fatos e, basicamente, faltando com a verdade ao simplesmente questionar a existência da dívida – Multa mantida – Afastamento, porém, da indenização sancionatória – Dano não evidenciado nos autos – Precedente desta Colenda Câmara – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – Omissão sanada – EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566894
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001495-20.2018.8.26.0394/50000, da Comarca de Nova Odessa, em que é embargante
RITA DE CÁSSIA PINTO PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado BANCO
BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos,
com efeitos infringentes. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) e DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001495-20.2018.8.26.0394/50000 -Voto no
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1001495-20.2018.8.26.0394/50000
EMBARGANTE: RITA DE CÁSSIA PINTO PEREIRA
EMBARGADO: BANCO BMG S/A
VOTO N. 10081
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Descontos em folha de
pagamento referentes à reserva de margem consignável (RMC)
para cartão de crédito - Sentença de improcedência - Recurso da
autora Irregularidade de descontos - Não provimento - Réu
comprovou a contratação do empréstimo pela autora por meio de
instrumento de adesão subscrito por ela, bem como por intermédio
de saque - Inaplicabilidade da Súmula n. 532 do Superior Tribunal
de Justiça diante de prova inequívoca da contratação de cartão de
crédito Parcela de desconto em conformidade com os limites
legais para a espécie - Regularidade das operações que elide a
caracterização de indébito e de lesão de ordem moral - Omissão
V. acórdão que é omisso quanto à análise da litigância de má-fé da
autora, impugnada em apelação Vislumbra-se abuso apto a dar
ensejo à condenação por deslealdade processual, porquanto
ingressou a autora com ação de forma temerária, omitindo fatos e,
basicamente, faltando com a verdade ao simplesmente questionar
a existência da dívida Multa mantida Afastamento, porém, da
indenização sancionatória Dano não evidenciado nos autos
Precedente
desta
Colenda
Câmara

RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO Omissão sanada EMBARGOS
ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.
Trata-se de embargos declaratórios opostos por RITA DE CÁSSIA PINTO
PEREIRA em face do v. acórdão de fls. 249/255, que negou provimento a ao recurso de
apelação interposto pela autora contra a r. sentença que julgou improcedente a
demanda, condenando-a ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários
advocatícios no patamar de 20% sobre o valor atualizado da causa, bem como lhe
impondo multa e indenização por litigância de má-fé equivalentes a 1% e 10% sobre a
citada base de cálculo, respectivamente.
A embargante alega que o v. acórdão é omisso no tocante ao pleito de
afastamento da litigância de má-fé e, consequentemente, quanto ao pagamento das
sanções arbitradas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001495-20.2018.8.26.0394/50000 -Voto no
3
Resposta da parte embargada às fls. 6/7.
É o relatório.
A fim de contextualizar a demanda, o v. acórdão pontuou que:
“A postulante impugna a cobrança da rubrica “RMC”, no quantum
de R$ 150,03, tendo descoberto tratar-se de amortização
referente a cartão de crédito que aduz jamais haver solicitado.
Requer a devolução em dobro das importâncias debitadas
indevidamente, além da condenação do requerido ao pagamento
de indenização por danos morais.
Pois bem; não passa despercebido que a autora, em sua peça
vestibular, não nega a obtenção de empréstimo consignado ou a
fruição do crédito disponibilizado. Ao contrário, os fatos narrados
dão conta de que lhe teria sido imposta a denominada “venda
casada” de contrato de cartão de crédito, o qual, se utilizado,
ensejaria descontos no benefício previdenciário.
Por seu turno, depreende-se dos autos que, aos 23.11.2015, a
demandante aderiu ao serviço referente à reserva de margem
consignável para utilização de cartão de crédito, vinculado ao
benefício n. 1352873831, sendo à época estipulado o importe de
R$ 128,43 ao pagamento mínimo do saldo da fatura, consoante
informação extraída do “Termo de Adesão Cartão de Crédito
Consignado Banco BMG e Autorização Para Desconto em Folha de
Pagamento” (fls. 92/95), o qual está devidamente assinado pela
autora.
Nessa ocasião, a postulante teve ciência da taxa de juros mensal
(3,36%) e anual (49,49%). Afora isso, a cláusula 8.1 do referido
instrumento contém expressa autorização para “a sua fonte
pagadora/empregadora, de forma irrevogável e irretratável, a
realizar
o
desconto
mensal
em
sua
remuneração/salário/benefício, em favor do BANCO BMG S.A.
para o pagamento correspondente ao valor mínimo indicado na
fatura mensal do cartão de crédito consignado ora contratado”
(fls. 93).
Frise-se que tal avença se encontra acompanhada de cópia da
cédula de identidade (fls. 96) e comprovante de residência da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001495-20.2018.8.26.0394/50000 -Voto no
4
apelante (fls. 97).
Afora isso, créditos nos montantes de R$ 2.000,00, R$ 1.000,00,
R$ 190,00, R$ 274,99, R$ 338,00, R$ 89,00 e R$ 84,51 foram
veiculados por meio de transferência eletrônica disponível TED e
liberados na conta corrente da autora (Banco 104, agência 1937,
conta 1850-2) sob a denominação de “saque complementar” (fls.
102/108).
A propósito, indiscutíveis as transferências realizadas na conta
corrente de titularidade da autora, que não apenas deixou de
impugnar tais operações, como também não trouxe aos autos
extratos do período para demonstrar eventual irregularidade nas
referidas transações bancárias.
Logo, conclui-se que o réu, de fato, comprovou que a requerente
adquiriu o serviço questionado e se beneficiou com as aludidas
importâncias.
Dessa forma, confirmado o ajuste de “Termo de Adesão Cartão de
Crédito Consignado Banco BMG e Autorização Para Desconto em
Folha de Pagamento” (fls. 92/95), não há que se falar que o
cartão de crédito tenha sido enviado sem prévia solicitação da
requerente, para efeitos de incidência da Súmula n. 532 do
Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, in verbis: “Constitui
prática comercial abusiva o envio de cartão de crédito sem prévia
e expressa solicitação do consumidor, configurando-se ato ilícito
indenizável e sujeito à aplicação de multa administrativa”.
Tampouco se afigura crível a alegação de que a demandante não
teria compreensão dos termos ajustados, que se mostram
bastante claros e objetivos, especificando a forma de
disponibilização do crédito.
Justamente por isso, não se vislumbra irregularidade na ausência
de previsão de prazo para liquidação da dívida. Afinal, uma vez
que a titular efetuava pagamentos em cifras variáveis, não há
como, a partir de determinada transação de saque ou compra,
fornecer números fixos de parcelas. A dívida, vale dizer, oscila mês
a mês em razão da predisposição do consumidor em solver maior
ou menor quinhão de sua obrigação.
Nada há, por conseguinte, que justifique o afastamento da
validade do contrato entabulado, tratando-se de hipótese prevista

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001495-20.2018.8.26.0394/50000 -Voto no
5
em Instrução Normativa do INSS (IN INSS/PRES n. 28 de
16.05.2008, alterada pelas instruções normativas 33, 37, 39, 43,
80 e 89) para a autorização de constituição de “RMC” em
benefício previdenciário.
Aliás, assim dispõe a Lei n. 10.820/2003, alterada pela Lei n.
13.172/2015:
“Art. 6o Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do
Regime Geral de Previdência Social poderão autorizar o Instituto
Nacional do Seguro Social
INSS a proceder aos descontos
referidos no art. 1o e autorizar, de forma irrevogável e
irretratável, que a instituição financeira na qual recebam seus
benefícios retenha, para fins de amortização, valores referentes
ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões
de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela
concedidos, quando previstos em contrato, nas condições
estabelecidas em regulamento, observadas as normas editadas
pelo INSS. (...)
§ 5o Os descontos e as retenções mencionados no caput não
poderão ultrapassar o limite de 35% (trinta e cinco por cento) do
valor dos benefícios, sendo 5% (cinco por cento) destinados
exclusivamente para:
I - a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de
crédito; ou
II - a utilização com a finalidade de saque por meio do cartão de
crédito”.
Por meio da análise do detalhamento de crédito de fls. 22, possível
verificar que, em agosto de 2018, a amortização decorrente da
“RMC” em apreço era de R$ 150,03, o que corresponde a
montante inferior a 5% da aposentadoria auferida pela autora
(R$3.177,34), daí não se apurando nenhuma irregularidade.
Em face desse cenário, a prova coligida demonstra seguramente a
adesão ao produto questionado, bem como que a autora
compreendeu os termos da operação, razões pelas quais não há
que se cogitar acerca de repetição de indébito, lesão de ordem
extrapatrimonial ou conversão de “RMC” em empréstimo padrão.
Daí porque a irresignação recursal, a despeito da combatividade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001495-20.2018.8.26.0394/50000 -Voto no
6
da apelante, não se sustenta, mostrando-se acertada a
improcedência declarada pelo nobre Juízo “a quo”.
Em suma, as razões recursais mostram-se insuficientes para
alterar os corretos fundamentos da r. sentença, que deve
permanecer incólume”.
Verifica-se que, de fato, o v. acórdão padece de omissão no que tange
ao pedido de afastamento das penalidades fixadas em razão de litigância de má-fé da
autora.
Assim sendo, para sanar a referida lacuna, de rigor a substituição dos
parágrafos finais do v. acórdão, o qual passa a conter os seguintes dizeres:
“(...)
Daí porque a irresignação recursal, a despeito da combatividade
da apelante, não se sustenta, mostrando-se acertada a
improcedência declarada pelo nobre Juízo “a quo”.
Por derradeiro, quanto à conduta do requerente, vislumbra-se
mesmo abuso apto a ensejar condenação por litigância de má-fé,
porquanto ingressou com a ação de forma temerária, omitindo
fatos e, basicamente, faltando com a verdade ao narrar
desconhecer a causa dos abatimentos.
Sobre esse tipo de postura a jurisprudência acatada por esta
Egrégia Corte assenta-se na linha de que configura má-fé
processual:
“LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - Manutenção da r. sentença recorrida,
quanto ao reconhecimento e à sanção imposta à parte autora por
litigância de má-fé - A parte autora incorreu em litigância de má-
fé, por alterar a verdade dos fatos, e a sanção imposta,
consistente em condenação ao pagamento de indenização, deve
ser mantida, visto que adequada para o ilícito cometido
(CPC/1973, arts. 17, II, e 18, caput e §2o). Recurso desprovido”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001495-20.2018.8.26.0394/50000 -Voto no
7
(Apelação n. 0002944-79.2011.8.26.0554, Rel. Rebello Pinho, 20a
Câmara de Direito Privado, j. 22.08.2016).
“RESPONSABILIDADE CIVIL INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA
DESMENTIDA POR DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS

EXIGIBILIDADE DOS TITULOS PROTESTADOS DEMONSTRADA -
HONORÁRIOS DE ADVOGADO ARBITRADOS EM R$1.500,00

MANUTENÇÃO
-
SENTENÇA
IMPROCEDENTE

NEGADO
PROVIMENTO AO RECURSO, COM SANÇÃO PELA LITIGÂNCIA DE
MÁ-FÉ” (Apelação n. 0002019-02.2012.8.26.0505, Rel. Lucila
Toledo, 15a Câmara de Direito Privado, j. 05.08.2016).
Cabível, consequentemente, a multa no importe de 1% do valor
atualizado da causa.
A má-fé processual, todavia, não justifica, por si só, o
arbitramento da indenização tratada no art. 81 do CPC, arbitrada,
“in casu”, em 10% sobre o valor da causa. Afinal, o dever de
reparar pressupõe danos, os quais devem ser provados.
Como o nobre Magistrado “a quo” estabeleceu indenização sem
identificar qual teria sido o prejuízo e uma vez que os autos
carecem de indícios acerca desse enfoque, a sanção indenizatória
deve ser arredada, preservando-se apenas a penalidade da multa.
Há precedente análogo julgado por esta Colenda Câmara:
“AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
Inscrição do nome da consumidora em cadastro de inadimplentes.
Causa de pedir fundada em alegação de inexistência de relação
jurídica. Sentença de improcedência, condenando a parte autora e
seu advogado nas penas por litigância de má-fé. Irresignação da
autora. Cabimento em parte. Alegação de ausência de relação
jurídica entre as partes que foi contrariada pela prova dos autos.
Comprovado pela parte ré que o cartão de crédito objeto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001495-20.2018.8.26.0394/50000 -Voto no
8
impugnação foi utilizado por longo período, tendo sido pagas as
respectivas faturas. Suposta fraude não demonstrada. Alteração
da causa de pedir depois de estabilizada a demanda. Inviabilidade.
Pretensão de exclusão da negativação, com base, agora, na
ausência de notificação prévia. Inovação da causa de pedir
inadmissível. Ofensa ao direito de defesa da parte 'ex adversa'.
Litigância de má-fé caracterizada pela deslealdade processual.
Multa de 1% do valor da causa bem aplicada. Indenização, porém,
afastada ante a ausência de prova de prejuízo da parte ré.
Condenação solidária do Patrono da autora nas penas da
litigância de má-fé igualmente levantada 'in casu'. Recurso
provido em parte” (TJSP, AP n. 1015053-72.2015.8.26.0068, 24a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Walter Barone, julgado em
30.03.2017) sem destaque no original.
Em suma, dá-se parcial provimento ao recurso apenas para
afastar a condenação indenizatória por litigância de má-fé.
Sem honorários recursais em razão do parcial provimento do
recurso.
Para fins de prequestionamento, ressalta-se que toda matéria
devolvida no apelo se encontra prequestionada, com a ressalva de
que o juiz não está obrigado a mencionar expressamente todos os
pontos suscitados pelas partes, tampouco a citar as normas
aventadas,
bastando
que
o
recurso
tenha
sido
fundamentadamente apreciado.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso apenas para
repudiar a indenização por litigância de má-fé”.
Ante o exposto, acolhem-se os embargos, com efeitos infringentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001495-20.2018.8.26.0394/50000 -Voto no
9
Desembargadora Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora
Assinatura Eletrônica